Tribunal: TJSP
Processo: 0002646-05.2016.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS DE ROUBO QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2o, II, C.C. O ART. 70) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE DELITOS DE ROUBO QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2o, II, C.C. O ART. 70) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, ALÉM DA ADMISSÃO DOS FATOS POR UM DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – PENA BASE ESTIPULADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, FIXANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE – REGRAMENTO DA DETRAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AUTOMATICAMENTE NESTA INSTÂNCIA, INVIÁVEL A CONCESSÃO DE BENESSES – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002646-05.2016.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que são apelantes
EVANDRO AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA e BRUNO RAFAEL DA
SILVA LAURINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
2
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363
Apelantes: Evandro Augusto Barbosa de OLiveira e Bruno Rafael da Silva
Laurindo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 17996
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA
DE DELITOS DE ROUBO QUALIFICADOS PELO
CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2o, II, C.C. O
ART. 70)
APELO DA DEFESA BUSCANDO A
ABSOLVIÇÃO
COM
ARRIMO
EM
ALEGADA
FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A
PRIMAZIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NA FORMAÇÃO
DO CONVENCIMENTO, ALÉM DA ADMISSÃO DOS
FATOS POR UM DOS ACUSADOS
CONDENAÇÃO
ACERTADA QUE FICA MANTIDA
DOSAGEM DAS
PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS PENA BASE
ESTIPULADA ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO
BASTANTE,
FIXANDO-SE
REGIME
INICIAL
ADEQUADO E SUFICIENTE
REGRAMENTO DA
DETRAÇÃO
QUE
NÃO
SE
APLICA
AUTOMATICAMENTE NESTA INSTÂNCIA, INVIÁVEL A
CONCESSÃO
DE
BENESSES

RECURSOS
DESPROVIDOS.

Ao relatório da r. sentença (fls. 244/252) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Rafael Flores, ora fazendo parte integrante deste,
acrescenta-se que os réus EVANDRO AUGUSTO BARBOSA DE
OLIVEIRA e BRUNO RAFAEL DA SILVA LAURINDO foram
condenados, por incursos, por duas vezes, no artigo 157, §2o, inciso II,
c.c. o artigo 29, caput, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às
penas, cada um, de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 14 (catorze) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 34 dias-multa,
denegando-se a eles o direito ao recurso em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
3
Apelaram os réus, deduzindo suas razões em petições
distintas.
EVANDRO AUGUSTO, em suma, sustenta que a prova dos
autos não é bastante para uma condenação, porque precário o
reconhecimento efetuado como indício de autoria, postulando assim a
absolvição. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da
confissão para reduzir as penas (fls. 276/280).
BRUNO RAFAEL, por sua vez, também aponta a fragilidade
probatória e requer a absolvição com arrimo nos incisos V, VI e VII do
artigo 386 do Código de Processo Penal (fls. 327/331).
Processados os recursos com oferta das contrarrazões de fls.
334/337, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 345/348), vindo conclusos a esta
Relatoria em 29 de agosto de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado, impondo-se breve relato dos
fatos e alguma digressão.
A acusação que pesou contra os réus, no caso, foi a de que no
dia 1o de junho de 2016, em circunstâncias descritas e agindo com
unidade de desígnios entre si e com individuo não identificado,
mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, teriam eles
ingressado no estabelecimento 'Farmácia Droga Raia' e subtraído para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
4
si 1 (um) telefone celular Motorola/Moto G, e a quantia de R$ 3.941,00
(três mil e novecentos e quarenta e um reais) em dinheiro, em face das
vítimas Beatriz Cristina Benedito, Aline de Campos Ribeiro e Janina
Luciana da Silva. Os roubadores evadiram-se a seguir, sendo todavia
reconhecidos fotograficamente pelas vítimas na Delegacia depois de
algum tempo.
Materialidade delitiva inequívoca, como se vê do boletim de
ocorrência do inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do
processo.
Em juízo, sob o contraditório, o réu EVANDRO confessou o
delito, mas afirmando que estava na companhia de outros agentes e não
com Bruno, tendo utilizado tão somente um simulacro de arma.
BRUNO, por sua vez, negou a acusação sucintamente e afirmou
desconhecer as razões pelas quais estava sendo processado.
De seu lado, as vítimas Beatriz, Janaína e Aline, reiterando no
essencial as declarações prestadas na fase extrajudicial, explicitaram na
audiência que na data dos fatos, três indivíduos adentraram no
estabelecimento, um deles portando arma, e exigiram a entrega de
dinheiro e celulares, obtendo apenas um, pertencente a uma das
ofendidas, além de ordenar que abrissem o cofre da loja, do qual
subtraíram cerca de R$ 4000,00 (quatro mil reais), evadindo-se a seguir.
Todas afirmaram ter reconhecido os roubadores fotograficamente na
Delegacia, e duas delas reconheceram os acusados em juízo com
certeza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
5
Ainda que não fosse pela primazia com que se deve
considerar as palavras das vítimas na elucidação dos fatos, descabido
presumir que fossem elas comparecer em juízo para, conluiadas,
deduzir falsa acusação contra inocentes, nem se poderia desprezar, no
caso, a admissão parcial dos fatos por um dos réus.
Cabendo ressaltar, como já se decidiu nesta e. Corte de
Justiça, que “o acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir de
prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença
de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que
afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da
infração, seja sobre a respectiva autoria” (Apel. no
0001457-82.2008.8.26.0262, rel. Souza Nery, j. em 21.10.2016).
Fazendo-se ainda o registro de que embora o artigo 155 do
Código de Processo Penal não admita a possibilidade de fundar-se uma
condenação exclusivamente na prova extrajudicial, tem ela valor
probatório para a formação do convencimento quando corroborada
pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. E como é
ressabido, se afigura irrelevante o reconhecimento procedido na
delegacia policial sem o contraditório quando o decreto de condenação
arrima-se em outros elementos probantes (HC no 84.984/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, j. em 27.9.2005).
Os pleitos de absolvição, destarte, não vingam, restando ainda
inequívoca, no caso, a demonstração da causa de aumento do concurso
de pessoas, evidente também que dois roubos foram cometidos contra
vítimas diferentes em um mesmo contexto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
6
Relativamente à dosagem, viu-se observado o critério
trifásico (art. 68 do CP), pois fixada a pena base acima do mínimo para
cada um dos réus, em 4 anos e 9 meses de reclusão além de multa,
referiu o MM Juiz às consequências do delito e aos maus antecedentes
deles, evidenciados pelas certidões de fls. 120/121 e 153.
Sem qualquer ilegalidade na exacerbação, porque se mostra
mais sensato e de acordo com o princípio da individualização da pena
punir com maior severidade aqueles indivíduos que possuam registro de
condenação criminal em relação àqueles que não tenham qualquer
anotação ou sequer folha de antecedentes, por exemplo.
Depois, incidiu para ambos a agravante do artigo 61, inciso I,
do Código Penal (fls. 119 e 154), prevalecendo a reincidência sobre a
admissão parcial e relutante dos fatos externada por um dos acusados, a
teor do expresso regramento do artigo 67 do Código Penal. Cumprindo
reiterar a preponderância da agravante, como vem se decidindo
reiteradamente (AgReg no AREsp no 1.307.157/MG, rel. Min. Felix
Fischer, j. em 21.8.2018; AgReg no HC no 445.295/SC, rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, j. em 14.8.2018), inclusive na c. Suprema Corte
(HC no 105.543/MS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 29.4.2014;
AI no RE no 873.289/DF, rel. Mina. Carmem Lúcia, DJ 13.3.2015).
A majorante do concurso de agentes ensejou aumento na
fração de 1/6 (um sexto), restando beneficiados os réus diante de
lamentável inércia da Acusação porque nada se pode deliberar a
respeito. E por derradeiro, a incidência do regramento do concurso
formal (CP, art. 70) tornou definitivas as reprimendas em 7 anos, 6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
7
meses e 14 dias de reclusão mais 34 dias-multa, a reputar-se como
adequadas para o alcance de suas finalidades repressivas, preventivas e
de ressocialização.
O regime inicial de cumprimento haveria mesmo de ser o
fechado, observadas as circunstâncias do fato e o modus operandi dos
agentes além do quantum da pena privativa de liberdade imposta,
atentando-se aos princípios da necessidade e da suficiência (arts. 33 e
59 do CP).
A imposição de regime mais brando, aliás, nem se mostraria
como resposta social adequada e efetiva à criminalidade violenta, como
já se decidiu nesta e. Câmara Criminal (Apel. no
0004733-33.2013.8.26.0655, rel. Ivan Ricardo Sartori, j. em 1.4.2014).
Reitere-se, porque oportuno: a escolha do regime prisional
não é corolário imperativo do quantum da pena imposta, devendo o
magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da
conduta delitiva, a periculosidade do agente e suas condições
pessoais, dentre outros elementos (grifo nosso) (HC no 451.894/SP,
rel. Mina Maria Thereza Assis Moura, DJe 28.6.2018). Valendo também
trazer à colação as bem lançadas palavras do Exmo. Desembargador
Souza Nery sobre o tema, em diversos julgados: “Sem prejuízo, reitero
meu entendimento inúmeras vezes manifestado no sentido de que o
regime inicial fechado é o único aplicável a autores de roubo, (...)
independentemente do montante da pena imposta” (Apel. no
0006441-54.2009.8.26.0269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002646-05.2016.8.26.0363 -Voto no 17996
8
O regramento da detração, disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, não se afigura aplicável nesta Instância, à
falta de elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual
progressão de regime, afigurando-se ainda o Juízo das Execuções
Penais como competente para decidir sobre essa questão, nos expressos
termos do artigo 66, III, alínea “c”, da Lei no 7.209, de 11 de julho de
1984. Esta inclusive a orientação pacificada da jurisprudência (HC no
276.433/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 19.8.2013).
Ademais, tampouco se poderia examinar aqui o mérito dos
apenados, requisito indispensável para a concessão de alguma benesse,
sob pena de resultar, o dispositivo legal em questão, em fator
automático de progressão de regime.
A substituição da pena corporal não se afigurava
recomendável, nem se preenchendo os requisitos legais (CP, art. 44),
vedadas quaisquer outras benesses, por isso que nada mais poderia
almejar a Defesa.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora